Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO LEGÍVEL. COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não está configurada a deserção, pois a apelante recolheu o preparo no ato de interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
3. Consoante o art. 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso e, desde a reforma processual implementada pela Lei no 11.382/2006, passou-se a exigir, expressamente, que a alegação de excesso de execução seja feita com a discriminação dos valores que o embargante entende corretos, mediante apresentação de memória de cálculo.
4. O código processual privilegia os institutos da cooperação e boa-fé que devem permear todas as partes do processo para que se tenha prestação jurisdicional efetiva e justa, por isso, a parte de ser ilegível a planilha de débitos apresentada pela embargante, é dever do Juízo oportunizar a parte que apresente o documento legível, para somente depois sentenciar o feito.
5. No caso concreto, deflui-se dos autos que a parte embargante/apelante, na interposição do recurso, ao ID 43111179, apresentou a mesma planilha, mas legível, de modo que deve ser considerada.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso para cassar a sentença.